Tribunal: TJBA
Processo: 0511518-73.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511518-73.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS APELADO: MARCELO SILVA DE LIMA e outros Advogado(s):LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. SENTENÇA RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO PELO DEVEDOR APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0511518-73.2017.8.05.0080, nos quais figuram como Embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como Embargado MARCELO SILVA DE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator